Tribunal: TCU
Processo: 045.260/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra medida cautelar deferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregões que tinham por objeto a aquisição de mobiliário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina, nesta fase processual, agravo apresentado pela empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. em face de decisão cautelar, referendada no Acórdão 4050/2020-TCU-Plenário , que determinou, dentre outras medidas, a suspensão de novas contratações decorrentes de ata de registro de preços oriundas do Pregão SRP 26/2019, do Comando da 11a Brigada de Infantaria Leve, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 289 do RITCU, conhecer do agravo interposto pela empresa Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.